Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ANTES DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO. LAUDO DE VISTORIA. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO VALOR CONSOLIDADO SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que se requer: (i) o reconhecimento do valor consolidado da dívida judicial atualizada em julho/2024, a ser paga em 87 parcelas fixas, sem a incidência de juros ou correção monetária mensal; (ii) a devolução do veículo para a Agravante, ou, a determinação para que seja apresentado laudo de vistoria com a quilometragem e o estado geral do veículo objeto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade: (i) de reconhecimento do valor consolidado da dívida judicial, a ser paga em parcelas fixas, sem a incidência de juros ou correção monetária mensal; (ii) de devolução do veículo antes da quitação do débito; (iii) de elaboração de laudo de vistoria do veículo em posse da Agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com relação ao pedido para que seja reconhecido o valor consolidado da dívida atualizada em 24/07/2024, a ser paga em 87 (oitenta e sete) parcelas fixas, sem a incidência de juros ou correção monetária mensal, o que a Agravante pretende, na verdade, é a homologação de uma proposta de acordo que não foi aceita pela parte contrária. Trata-se de dívida judicial, acrescida dos consectários legais, os quais são devidos e não podem ser suspensos a pedido da parte. O pleito está em dissonância ao que preceitua os art. 389 e 401, inc. I, do Código Civil.
4. A atualização monetária tem por objetivo compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda, não representando um acréscimo ao valor devido, mas apenas a manutenção do poder de compra da moeda no decorrer do tempo; por não representar a majoração do débito, a atualização é inerente a qualquer pagamento realizado fora do prazo convencionado ou legalmente estabelecido.
5. A determinação para devolução do carro após o pagamento constou da condenação imposta em sentença e transitou em julgado; portanto, resta preclusa a oportunidade para discussão a respeito da entrega prévia do veículo.
6. Por outro lado, procede a reivindicação de elaboração de laudo de vistoria, para fixação do atual estado do bem, a fim de evitar a sua injusta depreciação, a ser realizada por meio de Oficial de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão interlocutória reformada para determinar a expedição de mandado, para elaboração de laudo de vistoria por Oficial de Justiça, do veículo MARCA/MODELO I/RENAULT CLIO CAM1016HV, placa JIB 7144, RENAVAM 00147097339, cor BRANCA, ano/modelo 2009/2009, para verificação da quilometragem e do estado geral do bem. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, 401, inc. I, 406, §1o.